Tribunal: STF
Processo: MS 39770
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Kalil Espindula Abdala, contra ato praticado pelo Desembargador Marcelo Martins Berthe, Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, autoridade apontada como coatora.



    Narra o impetrante que o Edital nº 01/2023 do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de Alagoas, que realizou a abertura do certame, prevê em sua clausula 6.6, verbis:



    Depois da publicação do espelho e da nota da prova escrita e prática, aos candidatos interessados será assegurada vista de prova, exclusivamente por meio presencial, na Capital do Estado de Alagoas, em local previamente informado pela VUNESP, na qual serão oportunizados esclarecimentos dos critérios de correção pelos integrantes da banca examinadora”. (grifei)



    Nesse contexto, aponta que, realizadas as provas, “publicou-se o Edital nº 18/2024 (doc.j), para os fins do cumprimento do item 6.6 do Edital nº 01/2023, retrotranscrito, realizando a Convocação para vista de prova, a ser realizada nos dias 22 e 23/06/2024, em Maceió-AL”. A convocação fez-se nos seguintes termos, que ora reproduzo:



5º) A vista de prova será conferida pessoalmente ao candidato, sendo vedada a participação de qualquer tipo de representante, inclusive procurador ou advogado, bem como o acompanhamento do candidato por terceiro, candidato ou não. 



6º) Durante a vista de prova não será admitida comunicação entre os candidatos ou destes com qualquer pessoa, nem a utilização de dispositivos móveis, como telefones celulares, tablets, notebooks, máquinas calculadoras, agenda eletrônica, pagers, aparelhos sonoros, gravadores ou qualquer outro receptor de mensagens, de armazenamento de arquivos ou equipamentos similares, relógios digitais (tipo “smart watch”), máquinas fotográficas ou qualquer aparelho de captação ou gravação de imagens. 



7º) Não será permitida a extração de cópia ou captação de imagem de qualquer folha do caderno de prova. 



8º) O candidato poderá fazer anotações pessoais à mão em material próprio destinado a esse fim, sendo vedada a retirada do caderno de prova do local. Ao terminar a vista de prova, o candidato deverá entregar, ao fiscal de sala, o caderno de prova.



    Argui, assim, que as exigências do edital são desarrazoadas, pois impõem aos candidatos que incorram em despesas exorbitantes relativas a transporte, estadia, alimentação, etc. para “apenas efetivamente concluir se cabe ou não recurso da correção da sua prova”. 



    Acrescenta que as exigências editalícias faziam sentido em tempos nos quais eram poucos os recursos tecnológicos a disposição da sociedade em geral, o que não mais se justifica. 



    Entende, assim, que “a disponibilização eletrônica do caderno de provas, para o fim de possibilitar o recurso contra a correção, é medida que se impõe”, o que requer com fundamento no direito à ampla defesa e contraditório, na isonomia e no princípio da economicidade.



    Pede, liminarmente, que seja suspensa a vista da prova presencial, bem como o prazo para interposição de recursos contra a correção, até o julgamento final do writ.



    No mérito, requer 



    (...) a concessão da ordem de segurança para determinar ao Impetrado a disponibilização eletrônica do caderno de provas ou, subsidiariamente, declarada a nulidade das condições 5º), 6º) e 7º) do Edital nº 18/2024, para possibilitar que procurador represente o candidato na vista de prova e possa registrar fotograficamente o texto definitivo escrito pelo candidato.



     Distribuição à minha relatoria em virtude de prevenção, tendo-se como parâmetro o MS n. 39.477 (e-doc. 14). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, registre-se que, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o mandado de segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 



    Outrossim, é de competência originária desta Corte o conhecimento de ações, entre elas o Mandado de Segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 102, I, r, da CF. 



    In casu, o ato apontado como coator (Edital nº 18/2024), praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso para Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de Alagoas, não atrai a competência originária dessa Suprema Corte, tendo em vista não se tratar de nenhuma das autoridades mencionadas na alínea d do referido dispositivo constitucional, nem tampouco impugna ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo. 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. 1. Nos termos do art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Outrossim, é de competência originária da Suprema Corte o conhecimento de ações, entre elas o mandado de segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da CF 2. Na espécie, o ato apontado como coator (Comunicado nº 51/24 ' doc. 2) foi praticado pelo Presidente do Concurso de Delegação de Serventias do Estado de Alagoas, o que não atrai a competência originária da Suprema Corte, tendo em vista não se tratar de nenhuma das autoridades mencionadas na alínea d do referido dispositivo constitucional, tampouco de impugnação de ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo. 3. Ainda que fosse superado esse óbice, não se verifica ilegalidade ou teratologia que justifique o pretendido controle judicial. 4. Agravo regimental não provido.



    (MS 39599 AgR; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 29/04/2024; Publicação: 07/05/2024)



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO IMPETRANTE PARA ANÁLISE DA PONTUAÇÃO DE SEUS TÍTULOS E OFERTA DAS SERVENTIAS VAGAS, NÃO-CONSTANTES DO EDITAL. REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A SEGURANÇA. 1. No pedido de revisão administrativa da pontuação de títulos obtida pelo Impetrante, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que nada havia a decidir, porque a questão fora apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça que não substituiu o ato originalmente questionado. Ausência de abuso ou ilegalidade na decisão do Conselho Nacional de Justiça. 2. Não conhecimento desse pedido por incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança que tem por ato coator decisão do Tribunal de Justiça estadual. 3. Impossibilidade de se transformar o Supremo Tribunal Federal em instância revisora das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça. 4. Ausência de direito líquido e certo do Impetrante para a oferta de serventias vagas, não constantes no edital. 5. Na parte conhecida, segurança denegada.



    (MS 27026; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; Julgamento: 03/11/2010; Publicação: 21/02/2011)



    Sobre o tema, ainda cito, na mesma direção, a decisão proferida pelo Ministro Cristiano Zanin no MS nº 39.360/AL, o qual foi também impetrado contra ato do Presidente do Concurso de Delegação de Serventias do Estado de Alagoas:



    “O impetrante se insurge contra ato do presidente da Comissão de concurso público para a outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Alagoas, que deixou de convocá-lo para a realização das provas marcadas para os dias 26/8/2023 e 27/8/2023. É o que se infere, por exemplo, dos termos do edital n. 10/2023 de convocação, expedido pelo Desembargador responsável (documento n. 3, p. 43).



    A partir da documentação trazida aos autos pelo impetrante, não há demonstração suficiente de que o ato impugnado enseje a competência deste Supremo Tribunal Federal, porquanto foi produzido por autoridade não prevista expressamente no art. 102, I, alínea ‘d’, da Constituição Federal, assim redigido:



    (...)



    Esclareço, ainda, que o presente writ, ao menos a partir dos elementos de informação juntados aos autos, não se insurge contra ato próprio do Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, o impetrante narra que o ato da Comissão do concurso teria sido produzido no exercício de delegação da prática de atos referentes ao certame, o que reforça a incompetência do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 510 (‘Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial’).”



    Ainda que ultrapassada a barreira do conhecimento, considerando-se que, in casu, o Presidente da Comissão do Concurso Público para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas designado atuou no exercício da delegação da prática de atos referentes ao certame, não haveria como conceder a segurança ora postulada. 



    Com efeito, insurge-se o impetrante contra a convocação para a vista dos cadernos da prova escrita e prática, que exige dos candidatos a presença física e pessoal em local indicado para a comissão, além de proibir que se façam cópias e imagens dos cadernos, permitindo-se, no entanto, anotações para serem usadas em eventual elaboração de recurso.



    Segundo o impetrante, a convocação, nesses moldes, ofenderia o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois entende que a disponibilização eletrônica do caderno de provas é medida que se impõe.



    Não merece razão.



    A exigência da presença pessoal do candidato é coerente com a hígida participação regular em concurso público.



    Ademais, não se pode falar em direito a disponibilização eletrônica do caderno de provas. A disponibilização eletrônica demanda sistemas próprios, com a segurança que o certame requer, o que depende de recursos financeiros do Tribunal de Justiça respectivo, que já concorrem com outras demandas.



    Anoto, ainda, que os trâmites relativos ao Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, regido pelo Edital 01/2023, estão sendo devidamente tratados pelo Conselho Nacional de Justiça, em tempo hábil a garantir aos candidatos a participação em todas as provas a serem realizadas, observando-se, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Desta forma, concluo não restar configurada eventual violação a direito líquido e certo da impetrante.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente